Tribunal: TJSP
Processo: 1020372-27.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ATENDIMENTO MÉDICO – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - NEGLIGÊNCIA – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPOSSIBILIDADE. 1. Ausência de demonstração do direito reclamado na lide, bem como, do necessário e imprescindível nexo de causalidade, entre os fatos e o resultado

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ATENDIMENTO MÉDICO – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - NEGLIGÊNCIA – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPOSSIBILIDADE. 1. Ausência de demonstração do direito reclamado na lide, bem como, do necessário e imprescindível nexo de causalidade, entre os fatos e o resultado alcançado. 2. O evento descrito na petição inicial não decorre de negligência do preposto da parte ré, conforme o resultado da prova pericial produzida nos autos, durante a instrução do processo, sob o crivo do contraditório. 3. Danos materiais e morais, passíveis de reconhecimento e reparação, não caracterizados. 4. Arbitramento dos honorários advocatícios recursais, em favor da parte vencedora, a título de observação, com fundamento no artigo 85, § 11, do CPC/15. 5. Ação de procedimento comum, julgada improcedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 6. Sentença recorrida, ratificada. 7. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000993415
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020372-27.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BRUNA
CAROLINE SOUZA ALMEIDA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
FRANCISCO BIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020372-27.2019.8.26.0053 -Voto no 26107 - AL
2
VOTO No 26107
APELAÇÃO No 1020372-27.2019.8.26.0053
COMARCA: Capital
APELANTE: Bruna Caroline Souza Almeida (Justiça Gratuita)
APELADA: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
MM. JUÍZA DE DIREITO: Dra. Aline Aparecida de Miranda
RECURSO
DE
APELAÇÃO

AÇÃO
DE
PROCEDIMENTO COMUM
RESPONSABILIDADE
CIVIL DO ESTADO
ATENDIMENTO MÉDICO

PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - NEGLIGÊNCIA

PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO
A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS

IMPOSSIBILIDADE. 1. Ausência de demonstração do
direito reclamado na lide, bem como, do necessário e
imprescindível nexo de causalidade, entre os fatos e o
resultado alcançado. 2. O evento descrito na petição inicial
não decorre de negligência do preposto da parte ré,
conforme o resultado da prova pericial produzida nos autos,
durante a instrução do processo, sob o crivo do
contraditório. 3. Danos materiais e morais, passíveis de
reconhecimento e reparação, não caracterizados. 4.
Arbitramento dos honorários advocatícios recursais, em
favor da parte vencedora, a título de observação, com
fundamento no artigo 85, § 11, do CPC/15. 5. Ação de
procedimento comum, julgada improcedente, em Primeiro
Grau de Jurisdição. 6. Sentença recorrida, ratificada. 7.
Recurso de apelação, apresentado pela parte autora,
desprovido, com observação.
Trata-se de recurso de apelação, interposto contra a
r. sentença de fls. 183/185, que julgou improcedente a ação de
procedimento comum, objetivando o recebimento de indenização, a
título de danos materiais e morais, decorrentes da cirurgia ginecológica
submetida à parte autora. Em razão da sucumbência, a parte vencida foi
condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, arbitrados no valor correspondente a 10% sobre o
montante atribuído à causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020372-27.2019.8.26.0053 -Voto no 26107 - AL
3
A parte autora, nas razões recursais, sustentou, em
resumo, a inversão do resultado inicial da lide.

O recurso de apelação, tempestivo e dispensado de
preparo, em razão da concessão dos benefícios da assistência judiciária
gratuita, foi recebido nos regulares efeitos e respondido.
É o relatório.
O recurso de apelação, apresentado pela parte
autora, não merece provimento, devendo prevalecer a r. sentença de
Primeiro Grau de Jurisdição, que deu a melhor solução ao caso concreto,
com observação.
Trata-se
de
ação
de
procedimento
comum,
objetivando o recebimento de indenização, a título de danos materiais e
morais, decorrentes da cirurgia ginecológica submetida à parte autora.
Inicialmente, a lide será resolvida mediante a
aplicação da teoria subjetiva, pois, a causa de pedir está relacionada à
imputação da conduta omissiva do Poder Público. E, para a
caracterização da responsabilidade civil do Estado, é absolutamente
necessária a coexistência dos seguintes requisitos: a) conduta ilícita,
culposa ou dolosa; b) dano; c) nexo de causalidade, entre o ato estatal e
o prejuízo experimentado pela vítima.
Os elementos de convicção produzidos nos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020372-27.2019.8.26.0053 -Voto no 26107 - AL
4
não autorizam o acolhimento da pretensão deduzida pela parte autora na
petição inicial. Isso porque, não há demonstração do imprescindível e
necessário nexo de causalidade, entre os fatos e o resultado alcançado,
para a caracterização dos danos materiais e morais, passíveis de
reconhecimento e reparação.
Pois bem. O evento descrito na petição inicial não
decorre de negligência do preposto da parte ré. Afinal, o resultado da
prova pericial produzida nos autos, durante a instrução do processo, sob
o crivo do contraditório, não identificou a presença de quaisquer
irregularidades
no
atendimento
prestado
pelo
Poder
Público,
relativamente ao problema de saúde experimentado pela parte autora
(fls. 149/165).
Confira-se, por oportuno, o laudo pericial:
“Na análise dos documentos médicos, as condutas e os
tratamentos realizados seguiram os protocolos e as
diretrizes atuais e consagradas. Em todos os
atendimentos, a pericianda foi avaliada e tratada em
conformidade com as normas das boas práticas
médicas.” (fls. 162, destaques acrescidos)
Ademais, a parte autora não enfrentou e contrariou o
resultado da referida prova pericial, conforme certificado a fls. 171. E, a
irresignação recursal é genérica e insuficiente para a demonstração do
indispensável nexo de causalidade.
Outrossim, confira-se a r. sentença proferida na
origem, nos seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020372-27.2019.8.26.0053 -Voto no 26107 - AL
5
“Atento aos documentos constantes dos autos, bem
como à avaliação presencial da requerente, destacou
o perito: 'No ato operatório foi evidenciado apendicite
agudo em fase inicial com hiperemia e edema e cisto
ovariano de 5 cm. Foi realizado apendicectomia e
exérese (retirada) do cisto ovariano conforme consta
em descrição cirúrgica, ficha anestésica e relatório de
alta hospitalar. A pericianda apresentou boa evolução
e teve alta após 3 dias da cirurgia' (fl. 161).
Contrapondo a narrativa da inicial de que haveria
sido realizada a retirada do ovário, o Perito pontou:
'Tecnicamente seria necessário o LAP (laudo anátomo
patológico) exame das peças cirúrgicas retiradas e
que não consta dos documentos médicos anexados aos
autos, para a complementação da documentação
médica. Este perito, porém, analisando a descrição
cirúrgica (detalhada), não considera necessário o
LAP para concluir o laudo. Os cistos ovarianos são
retirados em cunha, preservando o órgão. A
pericianda já teve mais 2 filhos após o procedimento
cirúrgico de apendicectomia e exérese do cisto do
ovariano' (fls. 161/162).
Ao final, concluiu que 'na análise dos documentos
médicos, as condutas e os tratamentos realizados
seguiram os protocolos e as diretrizes atuais e
consagradas. Em todos os atendimentos, a pericianda
foi avaliada e tratada em conformidade com as
normas das boas práticas médicas'.
Das respostas aos quesitos oferecidos pelas partes,
extrai-se, ainda, a inexistência de infecção decorrente
da cirurgia realizada (fl. 163).” (fls. 184/185,
destaques acrescidos)
Como se vê, é inocorrente o alegado defeito na
prestação do serviço público.
Finalmente, considerando o trabalho adicional do
profissional e representante da parte vencedora, é imperioso o
arbitramento dos honorários advocatícios recursais, a título de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020372-27.2019.8.26.0053 -Voto no 26107 - AL
6
observação, no valor correspondente a 2%, sobre o montante atribuído à
causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15. E, observar-se-á, com
relação ao adimplemento, a regra do artigo 98, § 3o, do CPC/15.
Portanto,
a
improcedência
da
ação
de
procedimento comum era mesmo de absoluto rigor, não merecendo
nenhuma alteração, mas, com observação, no tocante ao arbitramento
dos honorários advocatícios recursais.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso de apelação, apresentado pela parte autora, ratificando, na
íntegra, a r. sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, com observação.
FRANCISCO BIANCO
Relator